Tribunal: STF
Processo: ARE 1350482
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que assentou, em síntese, que a parte ora recorrente não “logrou demonstrar a omissão do Município de Carandaí no tocante a implementação de medidas para amenizar ou sanar o problema das inundações no centro da Cidade”.



     O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 6º; 182 e 225, caput e § 3º, todos da CF.



     O recurso extraordinário é inadmissível, tendo em conta que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria imprescindível uma nova análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos, providência inviável nesta instância extraordinária, nos termos da Súmula 279/STF.



     Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



     Publique-se.



     Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator